Tribunal: CARF
Processo: 11080.721333/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.721333/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.458 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
JAQUES PEREIRA DA ROSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
EMENTA
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA
PELO EXCESSO DE PAGAMENTO EM RELAÇÃO ÀS QUANTIAS
FIXADAS
NO
TÍTULO
JUDICIAL.
CARACTERIZAÇÃO
COMO
DOAÇÃO. MERA LIBERALIDADE. ALEGADO ERRO MATERIAL NA
REDAÇÃO DO TÍTULO. IMPROBABILIDADE. MANUTENÇÃO DO
LANÇAMENTO.
A circunstância de o título judicial constitutivo da obrigação alimentar
restringir o cálculo da pensão alimentícia a uma específica fonte de
rendimentos do sujeito passivo não pode ser tida por decorrente de erro
material na redação do documento, pois (a) essa restrição é lícita; (b)
interpretação ampliativa seria mais onerosa ao sujeito passivo, o que
demandaria parcimônia e conservadorismo na aplicação do Direito, e (c)
qualquer mudança na relação possibilidade-necessidade poderia ser levada ao
Judiciário para correção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.721333/2011-19
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.458 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721333/2011-19

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi lhe
exigido o imposto suplementar no valor de R$ 3.152,63, relativo ao ano-calendário
2007, em virtude da apuração de dedução indevida de pensão alimentícia, na forma dos
dispositivos legais sumariados na peça fiscal.
O contribuinte, às fls. 02 a 04, impugna tempestivamente o lançamento, juntando
documentos.
Pensão judicial
Dispõe o artigo 8o, inciso II, alínea “f”, da Lei no 9.250, de 1995, que, na determinação
da base de cálculo do imposto devido no ano-calendário, poderão ser deduzidas as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais.
Cabe esclarecer que a dedução na declaração só abrange os valores determinados ou
homologados em juízo, e não os valores excedentes àqueles, por configurarem
liberalidade do alimentante.
Pensão paga a Vinícius Alves Resem da Rosa - filho
Conforme acordo homologado judicialmente em 05/06/2001, de fl. 52, foi determinado
o pagamento da pensão de 20% dos rendimentos líquidos ao filho Vinícius Alves
Resem da Rosa. No ano-calendário 2009, os rendimentos líquidos mensais do
impugnante somaram R$ 77.373,12, sendo R$ 38.023,04 recebido da Comunidade
Evangélica Luterana, R$ 5.861,76 da Pref. de Cachoeirinha e R$ 33.488,32 do Hospital
Fêmina. Assim, o limite da pensão dedutível é R$ 15.474,62.
O contribuinte junta o recibo de fl. 54, no valor de R$ 13.988,00, emitido por Rosângela
Alves Resem, representante de Vinícius, relativo à pensão recebida no ano-calendário,
tendo direito à dedução desse valor.
Pensão paga a Maira, Tainá e Jamir - filhos
O acordo homologado judicialmente, de fls. 35 e 36, estabelece o pagamento pelo
contribuinte da pensão alimentícia aos filhos Maira, Tainá e Jamir equivalente a 30%
dos rendimentos líquidos da fonte pagadora Hospital Femina S/A, que no ano-
calendário 2007 totalizaram R$ 33.488,32, sendo o limite da pensão dedutível, R$
10.046,50, ainda que o impugnante tenha pago R$ 23.898,00, como constou nos recibos
de fls. 53 e 55.
Por conseguinte, o valor total da pensão dedutível é R$ 24.034,04, e, tendo em vista que
foi declarado R$ 37.887,00, a glosa é de R$ 13.852,96. No lançamento foi glosado R$
19.063,51, devendo ser cancelada a glosa de R$ 5.210,55, que corresponde ao imposto
de R$ 1.432,90.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A
IMPUGNAÇÃO, cancelando o imposto no valor de R$ 1.432,90.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PENSÃO JUDICIAL.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.458 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721333/2011-19

São dedutíveis as importâncias pagas a título de pensão alimentícia, quando em
cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou por escritura
pública. A dedução na declaração só abrange os valores determinados ou homologados
em juízo, e não os valores excedentes àqueles, por configurarem liberalidade do
alimentante.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 29/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o acordo homologado judicialmente para o pagamento de
pensão alimentícia está comprovado nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo comprovou o pagamento dos valores a título de pensão alimentícia
cuja dedução é pleiteada.
No caso em exame, a autoridade lançadora glosou parcialmente os valores cuja
dedução fora pleiteada, porquanto eles extravasariam o teto estabelecido pelo título judicial
constitutivo da obrigação alimentar (fls. 34).
Por seu turno, o órgão de origem corrigiu o cálculo dos valores, de forma a
desconstituir parcialmente o crédito tributário em R$ 1.432,90.
Em resposta, o sujeito passivo afirma que houve um erro material na redação do
título judicial, que deve ser lido de modo a fixar como cálculo da pensão alimentícia 30% de
todos os rendimentos líquidos do contribuinte, e não somente aqueles oriundos do Hospital
Feminina S.A. (fls. 66) 1.
Porém, não é possível inferir a existência de erro material na redação da cláusula
do acordo judicial a que chegaram as partes no Processo 001/1.05.0037020-0 (fls. 26), pois não é
impossível que alimentante e alimentandos tenham cogitado a restrição da pensão alimentícia a
uma fonte específica de rendimentos do sujeito passivo. Ademais, a interpretação sugerida pelo
sujeito passivo ser-lhe-ia mais onerosa no campo das relações regidas pelo Direito de Família, de
forma que a interpretação sobre o respectivo alcance deve ser parcimoniosa e conservadora.
De todo o modo, além de essa restrição ser lícita, se houvesse modificação no
espectro de possibilidade econômica do alimentante ou de necessidades dos alimentandos, a
questão poderia ser levada ao Judiciário, que a corrigiria, inclusive na hipótese de tentativa de
burla ao dever, pela mudança de empregador.

1 "Colocando o desconto de 30% dos rendimentos líquidos, a titulo de pensão alimentícia, da fonte pagadora
Hospital Femina S.A., ocorre que na época labutava apenas neste emprego e não tinha outras rendas. Logo é bem
compreensível que assim fosse redigido o documento. O entendimento, que mesmo com esta redação, o desconto
deve ser praticado sobre todos os rendimentos líquidos, é compartilhado pelo Exmo. Sr juiz de direito da comarca de
cachoeirinha que manda a prefeitura desta cidade descontar igual percentual de meus rendimentos."
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.458 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721333/2011-19

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 77
DF CARF MF
Original